Tribunal: TJMT
Processo: 1021940-39.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No 1021940-39.2016.8.11.0041)
Vistos etc.
São 02 (dois) Agravos Internos. O primeiro interposto pelo BANCO SOFISA S.A. e o outro pela BV FINANCEIRA S/A - Crédito Financiamento e Investimento, ambos em face da decisão unipessoal proferida no ID 59294461, mantida na decisão lançada no ID 66954997, que rejeitou os Aclaratórios.
O BANCO SOFISA S.A. aduz que a decisão agravada, a qual confirmou integralmente a sentença, merece reconsideração e o consequente provimento do apelo.
O Agravante repetiu o argumento de que é parte ilegítima para figurar na lide, uma vez que a Agravada Lenil De Jesus Amorim celebrou o Contrato de Empréstimo Consignado, originalmente, com a BV Financeira. Esta, por seu turno, alienou o crédito para o Agravante que, logo em seguida, cedeu seus direitos para o Banco Cruzeiro Do Sul S.A., sendo esta instituição bancária a única responsável pelas consignações acoimadas de indevidas, porque teriam sido promovidas após a liquidação do contrato.
Além disso, o Agravante aduz que foi cerceado no seu direito de defesa, uma vez que o laudo contábil apresentado pelo Expert, e que foi homologado pelo Juiz a quo, está em descompasso com as provas dos autos.
Asseverou que, no período em que figurou como o credor do empréstimo, notadamente de janeiro a dezembro de 2008, ou seja, dentro do prazo contratado, foi debitado da aposentadoria da Agravada o valor total de R$ 25.530,00 (vinte e cinco mil quinhentos e trinta reais), não se tratando de pagamento indevido.
A despeito disso, o Perito afirmou em seu laudo que o Agravante recebeu, equivocadamente, até 26/12/2007 a quantia de R$ 23.627,13 (vinte e três mil seiscentos e vinte e sete reais e treze centavos), o que não condiz com a realidade.
Sustenta que o laudo é contraditório, pois ao responder o seguinte quesito: “Quanto o Banco Sofisa recebeu/descontou da aposentadoria da Autora e quais os meses?”, o perito afirmou que foram descontadas 10 (dez) parcelas de 10/03/2008 a 10/12/2008, no valor global de R$ 23.841,90 (vinte e três mil oitocentos e quarenta e um reais e noventa centavos).
Diante disso, o Agravante indagou: se os descontos da aposentadoria da Agravada em seu favor se iniciou em 10/03/2008, como pode ser condenado a restituir valores consignados até 26/12/2007, quando a credora ainda era a BV Financeira?
E não é só isso. O laudo diz que, se atualizar a importância de R$ 23.627,13 (vinte e três mil seiscentos e vinte e sete reais e treze centavos), descontada indevidamente da aposentadoria da Agravada até 26/12/2007, mediante os juros remuneratórios previstos no contrato – 2,42% ao mês – e corrigida até 12/05/2009, a Agravada faria jus ao reembolso da importância de R$ 101.989,44 (cento e um mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), sendo essa a quantia considerada como a correta pelo Juiz sentenciante para a repetição do indébito.
O Banco Agravante afirma que, em nenhum momento, a Agravada pleiteou a repetição do indébito mediante o acréscimo de juros remuneratórios, o que macula por completo o laudo pericial, além de dar causa à nulidade do ato sentencial, pois o Julgador não oportunizou às partes manifestação sobre as respostas apresentadas pelo Expert, e prolatou sentença logo em seguida.
Sustenta que, ao julgar o apelo, essas questões não foram enfrentadas e, por isso, pugna pela reconsideração do decisum para que todas as teses recursais sejam analisadas, uma a uma, cujo resultado certamente culminará no provimento do apelo.
Forte nesses argumentos, o BANCO SOFISA S.A. pediu a reconsideração da decisão recorrida e, alternativamente, o julgamento colegiado.
Por sua vez, a BV FINANCEIRA S.A. suscitou a nulidade decisão agravada por ausência de enfrentamento das teses recursais, em especial a ocorrência da prescrição e dos vícios que maculam o laudo contábil.
Em resumo, a Agravante pretende que a matéria seja julgada pelo Órgão Colegiado, pois, no seu modo de ver, o assunto não está pacificado na jurisprudência do STJ e nesta Corte.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 75186487.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Depois de manusear novamente os autos, em especial o ato sentencial, o laudo contábil e as razões recursais, tenho que há pontos que deixaram de ser analisados, o que passo a fazer neste momento.
A Agravada ajuizou a Ação Revisional alegando, em petição inicial confusa e prolixa, que o ponto nodal da lide é a consignação indevida de parcelas de contrato quitado. Mas antes de enfrentar os argumentos dos Recorrentes, é necessário contextualizar os fatos articulados na peça de ingresso.
A Agravada afirmou que, em 04/01/2007, celebrou com a BV FINANCEIRA o Contrato Consignado no 11039000011241 no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mediante juros remuneratórios de 2,79% ao mês e 39,16% ao ano, a ser pago em 36 parcelas de R$ 2.127,55 (dois mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), vencendo a 1a prestação em fevereiro/2007 e a última em fevereiro/2010.
Disse que, em janeiro/2008, a BV Financeira vendeu os direitos sobre o Contrato Consignado no 11039000011241 para o BANCO SOFISA S.A., o qual passou a receber o valor das prestações a partir de março/2008. E que, em janeiro/2009, o BANCO SOFISA S.A. cedeu o crédito para o BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
Prosseguiu na narrativa inicial explicando que, em dezembro/2009, a Agravada firmou com o BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. o Contrato Consignado no valor de R$ 5.307,00 (cinco mil trezentos e sete reais), o que deu causa à reformulação do valor da parcela de R$ 2.127,55 (dois mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos) para R$ 2.466,00 (dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais), cuja consignação se iniciou na folha de pagamento de janeiro/2010.
Alegou que, em outubro/2010, a Agravada contratou outro empréstimo consignado com o BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. com previsão de pagamento em 60 (sessenta) parcelas de R$ 2.735,00 (dois mil setecentos e trinta e cinco reais), com final previsto para outubro/2015.
De acordo com a inicial, conquanto descontadas as 60 (sessenta) prestações do Contrato firmado exclusivamente com o BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., o qual teria sido liquidado em outubro/2015, esta Instituição Bancária continuou recebendo valores descontados indevidamente da aposentadoria da Agravada, em parcelas mensais de R$ 2.807,39 (dois mil oitocentos e sete reais e trinta e nove centavos).
Exsurge da petição inicial o seguinte: “(...) portanto, de outubro de 2015 a outubro de 2016, a Reclamante já AMARGA UM PREJUÍZO DESCOMUNAL DE R$ 33.636,00, o que vem comprometendo totalmente a sua saúde financeira, psicológica e até a sua saúde”. E continua “foi o CRUZEIRO DO SUL que causou todo o problema, agora tem que resolver”.
A Agravada formulou, à luz do CDC, os seguintes pedidos: (i) redução da taxa dos juros remuneratórios dos contratos celebrados com as 03 (três) instituições bancárias: BV Financeira, Banco Sofisa e Banco Cruzeiro do Sul para o percentual de 1% ao mês ou 2,34% ao mês; (ii) a condenação do Banco Cruzeiro do Sul à repetição do indébito, em dobro, das parcelas consignadas indevidamente no período de novembro/2015 a outubro/2016, ou seja, o dobro de R$ 33.636,00 (trinta e três mil seiscentos e trinta e seis reais); (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e (iv) condenação das demandadas ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Com a inicial a Agravada juntou, além dos documentos obrigatórios, cópias dos seus holerites de 2007 a 2016.
Citada, a BV FINANCEIRA suscitou PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, sob o fundamento de que a Agravada tinha o prazo de 03 (três) anos ou, ainda, de 05 (cinco) anos para pleitear a repetição do indébito ou reclamar indenização por danos morais.
Sustentou que a Agravada aderiu ao Contrato no 11039000011241 em 04/01/2007, a 1a parcela consignada em 13/03/2007, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo de prescrição, finalizando em 04/01/2010 (03 anos) ou em 04/01/2012 (05 anos). Considerando que o protocolo da demanda se deu em 23/11/2016, aduziu a perda do direito de ação.
No mérito, defendeu a legalidade da operação bancária.
Explicitou que o Contrato celebrado em 04/01/2007, trata do empréstimo consignado no valor de R$ 54.538,58 (cinquenta e quatro mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), mediante juros remuneratórios de 2,79% ao mês, com previsão de pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 2.127,55 (dois mil cento e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a 1a em 15/02/2007 e a 48a em 15/01/2011.
Disse que parte do empréstimo, no valor de R$ 50.546,41 (cinquenta mil quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos) foi utilizado para liquidar o contrato celebrado com o Banco Votorantim S.A., e que a Agravada recebeu o troco na quantia de R$ 3.962,17 (três mil novecentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos), o qual foi creditado na sua conta corrente do Banco do Brasil S.A. em 05/01/2007.
Continua dizendo que, em 26/12/2007, houve a liquidação antecipada do Contrato no 11039000011241, cujo valor foi pago por outra instituição bancária.
A BV FINANCEIRA asseverou que, quando houve a liquidação do contrato (26/12/07), já havia sido consignada a parcela de Dez/2007, a qual está disponível para o reembolso; contudo, a Agravada nunca se manifestou a respeito desse direito.
No mais, arguiu a ausência do dever de indenizar. As assertivas desta contestação vieram acompanhada da cópia do contrato devidamente assinado pela Agravada, e do comprovante de TED – Transferência Eletrônica Direta referente ao troco.
De seu turno, na contestação apresentada pelo BANCO SOFISA S.A., este questionou a sua legitimidade para a causa, sob a assertiva de que não pode ser responsabilizado pelas atitudes do BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., único responsável pelas consignações apontadas como indevidas.
No mérito, alegou que a Agravada tomou o empréstimo consignado em 19/12/2007 – Contrato 10-005215-07 – no valor de R$ 67.138,32 (sessenta e sete mil cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), mediante juros remuneratórios de 2,22% o mês e 32,92% ao ano, o qual previa o pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas, a 1a vencida em 10/03/2008 e a última em 10/02/2012.
Prosseguiu dizendo que a operação celebrada com o Recorrente foi liquidada antecipadamente em 23/12/2008, e por isso não há falar em repetição do indébito, tampouco em configuração de dano moral indenizável.
Com a peça de defesa, o BANCO SOFISA S.A. juntou o extrato da operação bancária.
Na contestação apresentada pelo BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., este sustentou a legalidade de todas as consignações. Afirmou que, ao contrário do alegado na inicial, a Agravada aderiu a diversos contratos de empréstimos consignados, e um deles estava em aberto na época do ajuizamento da demanda (23/nov/2016).
Os pactos firmados com o BANCO CRUZEIRO DO SUL são:
(i) Contrato no 451796578, firmado em 22/12/2008, no valor de R$ 61.524,92 (sessenta e um mil quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), mediante juros remuneratórios de 2,31% ao mês, comprometendo a Agravada a pagar 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.986,36 (um mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos), vencendo a 1a em 20/02/2009 e a última em 20/01/2014.
Conforme o extrato dessa operação, R$ 50.302,90 (cinquenta mil trezentos e dois reais e noventa centavos) foram utilizados para liquidar o Contrato 10-005215-07 firmado com o BANCO SOFISA S.A., conforme TED enviada em 23/12/2008.
Além disso, a Agravada recebeu o "troco" no montante de R$ 6.141,92 (seis mil, cento e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), o qual foi creditado na sua conta corrente em 30/12/2008.
(ii) Contrato no 451852940 firmado em 06/01/2009, na importância de R$ 7.951,63 (sete mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), mediante juros remuneratórios de 2,36% ao mês, assumindo a Agravada o encargo de pagar 60 (sessenta) prestações de R$ 256,04 (duzentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), vencendo a 1a em 20/02/2009 e a última em 20/01/2014.
Especificamente sobre esse empréstimo, R$ 5.951,68 (cinco mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos) foram utilizados para liquidar o Contrato firmado com o BANCO BMC S.A., conforme TED enviada em 07/01/2009.
Além disso, a Agravada também recebeu o montante de R$ 1.297,52 (um mil duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos), o qual foi creditado na sua conta corrente em 08/01/2009.
Antes de prosseguir no relato dos fatos, cabe esclarecer que as parcelas dos Contratos no 451796578 (R$ 1.986,36) e no 451852940 (R$ 256,04) foram somadas, pois o prazo da consignação era o mesmo (quitação prevista para janeiro/2014), o que justifica a consignação no valor de R$ 2.242,40 (dois mil duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) a partir de fevereiro/2009 até janeiro/2014.
(iii) Contrato no 464404592, celebrado em 11/10/2010, no valor de R$ 131.635,16 (cento e trinta e um mil seiscentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), mediante juros remuneratórios de 1,63% ao mês e 21,74% ao ano, em que a Agravada se obrigou a pagar 96 (noventa e seis) prestações de R$ 2.807,39 (dois mil oitocentos e sete reais e trinta e nove centavos), a 1a em 20/12/2010 e a última em 20/11/2018.
A operação supra trata de renegociação de dívida, incluindo as duas operações anteriores; o valor de R$ 12.077,19 (doze mil e setenta e sete reais e dezenove centavos) foi utilizado para liquidar o Contrato no 463906810, e a Agravada recebeu em dinheiro a quantia de R$ 10.354,98 (dez mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), creditada na sua conta corrente em 13/10/2010.
A partir da descrição das operações acima, percebe-se que, na data da distribuição da ação (23/11/2016), ainda vigorava o Contrato no 464404592, com prestações de R$ 2.807,39 (dois mil oitocentos e sete reais e trinta e nove centavos); a 96a parcela venceu em 20/11/2018, motivo pelo qual a Instituição Bancária afirma que não há valor ser devolvido para a Agravada.
O BANCO CRUZEIRO DO SUL ainda disse que a Agravada contratou o Cartão de Crédito, o qual foi transferido para o Banco Pan-americano S.A. No mais, defendeu a legalidade da taxa dos juros remuneratórios e a ausência de ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.
Esta peça de defesa está acompanhada dos contratos e das autorizações para consignação em folha, todos assinados pela Agravada, além do comprovante da TED.
Considerando que a BV FINANCEIRA consignou, indevidamente, uma parcela do contrato liquidado (Contrato no 11039000011241), notadamente a parcela de dezembro/2007 (R$ 2.127,55), ofereceu proposta de acordo para restituir R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais); contudo, foi recusada pela Agravada.
Apresentada a impugnação às contestações, o Juiz a quo determinou às partes a especificação de provas e todos foram uníssonos em pleitear o julgamento antecipado da lide. Ato contínuo, a Agravada reconsiderou sua manifestação e pediu a realização de perícia grafotécnica; todavia, a pretensão foi rechaçada pelo Juiz de 1o grau.
De seu turno, o Juiz entendeu pertinente a realização da prova técnica para constatar quais valores foram quitados de uma instituição para a outra, e qual o montante efetivamente quitado pela Agravada. Para o munus, nomeou o contador José Eduardo de Oliveira Netto.
O Expert afirmou ser legal a taxa dos juros remuneratórios previstos em todos os contratos; todavia, de modo contraditório e sem que o Juiz da causa tivesse determinado, refez o cálculo da dívida dos 05 (cinco) contratos mencionados alhures, tomando como ponto de partida juros simples, sem a capitalização, desconsiderando o método Price.
Além disso, o perito respondeu aos quesitos das partes quanto ao destino dos créditos, o valor do troco depositado na conta da Agravada e o montante eventualmente cobrado a maior, segundo o cálculo retificado (isto é, com juros simples e sem capitalização).
Segundo a avaliação do perito, todas as Instituições de Crédito efetuaram cobranças maiores que as devidas:
(i) A BV FINANCEIRA recebeu R$ 7.740,52 (sete mil setecentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos) a mais que o devido no Contrato no 11039000011241.
Ainda afirmou que houve cobrança “a mais na soma das prestações” no importe de R$ 1.070,86 (um mil e setenta reais e oitenta e seis centavos), totalizando o pagamento em excesso no importe de R$ 8.811,38 (oito mil oitocentos e onze reais e trinta e oito centavos).
Em seguida, atualizou o montante acima descrito de 04/01/2007 (assinatura do contrato) até 12/05/2019, utilizando os juros remuneratórios do contrato (2,79% ao mês), e encontrou a quantia de R$ 45.355,45 (quarenta e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), apontando que este é o valor que deve ser devolvido pela BV FINANCEIRA à Agravada.
E não foi só isso. No laudo apontou que a Agravada tem direito ao reembolso da consignação indevida no mês de dezembro/2007, no montante de R$ 2.127,55 (dois mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos). Por isso, sem que tivesse sido determinado pelo Juiz, o perito que também atualizou essa prestação até 12/05/2019, resultando na quantia de R$ 9.501,78 (nove mil quinhentos e um reais e setenta e oito centavos).
Em suma, concluiu que a Agravada faria jus ao reembolso de R$ 54.857,23 (cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos), pela BV FINANCEIRA.
(ii) O BANCO SOFISA S.A. teria recebido R$ 23.627,13 (vinte e três mil seiscentos e vinte e sete reais e treze centavos) a mais, alusivo ao Contrato 10-005215-07, conforme cálculo até 26/12/2007.
O perito atualizou essa quantia de 26/12/2007 até 12/05/2019, mais os juros remuneratórios do contrato (2,42% ao mês), o que resultou no valor de R$ 101.989,44 (cento e um mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), apontando ser esta a quantia que a Agravada teria direito de ser reembolsada.
(iii) O BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. teria recebido R$ 60.952,91 (sessenta mil novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos) a mais que o devido concernente ao Contrato no 464404592. Na visão do perito, este Banco “não comprovou porque liquidou uma dívida de R$ 49.151,65 substituindo por outra de R$ 120.770,19”.
Segundo a contabilidade do perito, se a Agravada contratou apenas a quantia de R$ 59.817,28 (cinquenta e nove mil oitocentos e dezessete reais e vinte e oito centavos), considerando o valor das prestações (R$ 2.807,39), este contrato já estaria liquidado desde fevereiro/2013.
Isso significou, na visão do Expert, que o BANCO CRUZEIRO DO SUL recebeu a mais, entre março/2013 até outubro/2016, a importância de R$ 125.794,51 (cento e vinte e cinco mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos), quantia esta que considerou devida para fins de restituição.
Apresentado o laudo, a BV FINANCEIRA impugnou-o por completo, por estar em desconformidade com o objeto da lide, isto é, com os pedidos iniciais. Relembrou que a Agravada pediu a repetição do indébito de 01 (um) contrato firmado como BANCO CRUZEIRO DO SUL, e, quanto aos encargos, asseverou que não houve insurgência a respeito da capitalização.
Arguiu que o laudo traz cálculos equivocados e não espelha a realidade dos fatos, não servindo de prova para embasar a sentença.
O BANCO SOFISA S.A., igualmente, discordou do inteiro teor do laudo pelos mesmos fundamentos vertidos pela BV FINANCEIRA, notadamente porque houve ofensa ao limite do pedido. Na oportunidade, indagou do perito porque afastou a capitalização dos juros.
Diante das discordâncias, o Perito foi instado a se manifestar, e afirmou que “se limitou em responder aos quesitos formulados”, em especial pela parte Agravada.
Logo em seguida, o Juiz a quo homologou o laudo e prolatou a sentença, na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo BANCO SOFISA S/A, bem como a prescrição suscitada pela BV FINANCEIRA. No mérito, manteve a taxa dos juros remuneratórios prevista nos contratos, e nada disse a respeito da capitalização. No mais, rechaçou o pedido de indenização por danos morais.
A despeito disso, determinou a repetição do indébito dos valores apontados pelo Perito:
- R$ 54.857,23 (cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) devidos pela BV FINANCEIRA.
- R$ 101.989,44 (cento e um mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) pelo BANCO SOFISA S.A.
- R$ 125.794,51 (cento e vinte e cinco mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) pelo BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
Por fim, distribuiu o ônus da sucumbência pro rata, e fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da causa.
Inconformadas, todas as instituições recorreram. Os Apelos foram objeto de julgamento unipessoal nos seguintes termos:
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pelo BANCO SOFISA S/A e pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional ajuizada por LENIL DE JESUS AMORIM.
Após a instrução processual, com a realização de prova pericial contábil, o Juiz sentenciante rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Sofisa S/A, bem como a ocorrência de prescrição e indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela Massa Falida do Banco Cruzeiro Do Sul S.A. No mérito, manteve o percentual dos juros remuneratórios fixados nos 03 (três) contratos realizados pela Apelada.
Em virtude do pagamento de valores superiores ao contratado pela Apelada, conforme apurado no laudo pericial contábil acostado no Id. 20084966 – processo de origem, condenou as instituições financeiras, solidariamente, à repetição de indébito, na forma simples, cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês.
No mais, rejeitou o pedido de condenação das Instituições Financeiras ao pagamento de indenização por danos morais. Ao final, considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, nos termos do artigo 86, caput, do CPC, suspenso o pagamento por parte da Autora/Apelada, por ser beneficiária da justiça gratuita.
Inconformada, a BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO recorre alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, em virtude da cessão do crédito para outra instituição financeira.
No mérito, assevera que o contrato n. 11039000011241 foi formalizado em 04/01/2007 em 48 parcelas de R$ 2.127,55, com o primeiro vencimento em 15/02/2007 e último em 15/01/2011, não estando eivado de abusividade, razão porque se insurge quanto ao comando judicial de repetição do indébito, haja vista que a parcela descontada nos proventos da Recorrida está correta.
Sustenta que, em 19/12/2007, houve uma solicitação de emissão de boleto para quitação do contrato n. 11039000011241, das parcelas 11 a 48, no valor de R$ 54.389,08, e que em 26/12/2007, o referido contrato foi baixado, portanto, o mesmo foi liquidado antecipadamente, mas não é possível aferir qual banco teria efetuado o pagamento.
Afirma que houve equívoco nos cálculos do perito e que, devido à data de quitação do contrato, o desconto em folha referente a Janeiro/2008 (contracheque Dezembro/2007), havia ocorrido e estava em trâmite de repasse, sendo que o valor desta parcela - R$ 2.127,55, permanece disponível para reembolso à parte autora.
Aduz, ainda, a legalidade dos juros remuneratórios, posto que pactuados dentro da taxa média de mercado e da capitalização de juros.
Forte nesses argumentos, a Apelante requer a reforma da sentença nestes pontos.
O BANCO SOFISA S/A também alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, diante da cessão de crédito realizada ao Banco Cruzeiro do Sul S.A.
Rebate acerca da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à Apelante, afirmando que esta possui condições de custear as despesas processuais.
Sustenta que os cálculos apresentados pelo expert e homologados pelo Juízo a quo, estão em desconformidade com as provas acostadas aos autos.
Ao final, aduz a legalidade do contrato e da boa-fé contratual e a ausência do nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora.
Por sua vez, a MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita para o seu recurso e, no mérito, sustenta a legalidade da taxa de juros contratada, posto que é igual à taxa média de mercado, a não configuração do direito à repetição de indébito, porque a cobrança impugnada pela Apelada se deu de maneira lícita, com a exata observância dos termos contratuais, bem como a ausência do direito à indenização por danos morais e redução do quantum fixado na sentença.
Contrarrazões apresentada no Id. 50302736. Pugna pelo não conhecimento do Recurso interposto pelo Banco Sofisa S/A e pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul, por falta de impugnação específica a decisão recorrida, em virtude de que não houve na sentença de mérito, condenação das Recorrentes em danos morais, bem como pelo desprovimento do Recurso interposto pela BV Financeira.
Eis a síntese do necessário.
Fundamento e decido.
Da análise do apelo, é possível o julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC, face à pacificação da matéria na jurisprudência do STJ.
- Do Recurso interposto pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
Ao interpor o vertente Recurso, a Apelante pleiteou a concessão da gratuidade para o processamento deste recurso, eis que não tem condições econômicas para arcar com o preparo.
Diante da ausência de elementos comprobatórios para tanto, foi determinado que trouxesse documentos aptos a demonstrarem sua incapacidade financeira, Id. 51063502.
Contudo, renitente, continuou no campo das ilações, motivo pelo qual a benesse foi indeferida e determinado que recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção (Id. 53576985).
Intimado, o Recorrente permaneceu inerte, situação que inviabiliza o seguimento recursal.
Dessa forma, tendo em vista a falta do pagamento do preparo, infere-se que este Recurso é deserto, razão pela qual NÃO CONHEÇO DO APELO interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro Do Sul S.A., por ser manifestamente inadmissível, conforme artigo 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte.
O recurso interposto pelo BANCO SOFISA S/A e pela BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO serão analisados conjuntamente.
No caso concreto, a Apelada ajuizou a vertente demanda revisional com o objetivo de declarar a abusividade de cláusulas tidas leoninas pactuadas em 03 (três) operações bancárias junto aos Apelantes:
(i) Contrato n. 11039000011241, firmado em 04/01/2007 com a BV Financeira, no montante de R$ 55.316,81 (cinquenta e cinco mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), em 48 parcelas de R$ 2.127,55 (dois mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), mediante juros remuneratórios de 2.79% ao mês e 39,16% ao ano;
(ii) Contrato n. 464404592, firmado em 26/12/2007 com o Banco Sofisa, no montante de R$ 67.138,32 (sessenta e sete mil, cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), parcelados em 48 vezes iguais de R$ 2.384,19 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos), mediante juros remuneratórios de 2,2276% ao mês e 32,9228% ao ano;
(iii) Contrato n. 451796578 renovado para o n. 464404592, firmado em 22/12/2008 com o Banco Cruzeiro do Sul, no montante de R$ 75.799,53 (setenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), parcelados em 48 vezes iguais de R$ 2.807,39 (dois mil, oitocentos e sete reais e trinta e nove centavos), mediante juros remuneratórios de 1,63% ao mês e 21,74% ao ano.
Feito o necessário esclarecimento, passo à análise das insurgências recursais.
- Da preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelas Apelantes.
As apelantes alegam, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, diante da cessão de crédito realizada ao Banco Cruzeiro do Sul.
Considerando a existência de contratos celebrados entre a autora/apelada com as instituições financeiras listadas no polo passivo, quais sejam: BV Financeira S/A, Banco Sofisa S/A e Banco Cruzeiro do Sul S/A., bem como a realização de débitos por parte destas na folha de pagamento da Recorrida, conforme demonstrativos acostados aos autos, não há falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda revisional.
Assim, rejeito a preliminar arguida.
Acerca da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à Apelada, cumpre ressaltar que tal benefício foi concedido à Recorrida antes da prolação da sentença, ou seja, deveria a Recorrente impugná-la no momento oportuno, de forma a evitar a ocorrência da preclusão acerca do tema.
- Mérito
Cumpre-se assinalar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos da Apelada na condição de consumidora dos serviços oferecidos pelos Bancos Apelantes.
A questão determinante para tal mister é a necessidade de justapor a sistemática estabelecida no CDC com o objetivo de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde a Apelada, economicamente mais fraca, acabou cedendo às exigências dos Apelantes, economicamente mais forte, lembrando que o contrato quitado pode ser revisado.
Levando em consideração que os serviços bancários são caracterizados como relações de consumo porque são remunerados, oferecidos de modo amplo, geral e despersonalizado, sendo os tomadores a parte vulnerável, o art. 6o, inciso V, da Lei no 8.078/90 consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do princípio pacta sunt servanda.
Partindo dessa premissa, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora. Logo, aplica-se o CDC ao caso.
Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito.
Com efeito, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa ficou assim redigida:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.
Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.
Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.
Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.
PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.
II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.
Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.
Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.
Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 22/10/2008. DJe 10/03/2009 – sem destaques no original).
No que tange à taxa dos juros remuneratórios, verifica-se que o juiz singular considerou legal a sua cobrança nos contratos debatidos, tendo em vista que fixadas de acordo com a taxa média de mercado, ou seja, a decisão foi favorável aos Bancos Apelantes neste aspecto, o que torna prejudicado o exame da questão diante da falta de interesse recursal neste ponto.
Em relação à capitalização mensal dos juros, de acordo com o STJ, nos contratos celebrados a partir de 31.03.00, data da publicação da MP no 1.963-17/2000 (n. 2.170-36/2001), é possível a sua incidência em periodicidade inferior à anual (diária, mensal, semestral, trimestral etc.), desde que pactuada.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido no REsp 973.827-RS (2007/0179072-3). Isso significa que não basta a mera indicação da taxa de juros mensal e anual, denotando, de forma implícita, a existência da capitalização mensal. Exige-se cláusula contratual clara quanto a esse encargo.
A Ministra do STJ Maria Isabel Gallotti fez excelente diferenciação entre juros remuneratórios simples, juros capitalizados e juros compostos, merecendo destaque o seguinte trecho. In verbis: [...] o pressuposto da capitalização é que, vencido o período ajustado (mensal, semestral, anual), os juros não pagos sejam incorporados ao capital e sobre eles passem a incidir novos juros. [...] A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica, portanto, capitalização dos juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto. [....] Não se cogita de capitalização, na acepção legal, diante de mera fórmula matemática de cálculo dos juros. [...] (sem grifos no original).
No caso, verifica-se que apesar de os contratos de empréstimos n. 11039000011241 e n. 464404592, terem sido firmados em 04/01/2007 e em 26/12/2007, respectivamente, ou seja, após a edição da mencionada Medida Provisória, não há prova de que as partes pactuaram a incidência dos juros capitalizados, o que demonstra a ilegalidade da cobrança e justifica a manutenção da sentença.
Acerca da irresignação quanto ao cálculo efetuado pelo perito nomeado pelo Juiz, vale dizer que, para a realização da perícia contábil, foram observadas as cláusulas celebradas nos contratos, a taxa média de mercado dos juros remuneratórios atinente ao período realizado e a modalidade da contratação, a capitalização de juros, bem como a técnica para se chegar ao resultado conclusivo, de forma que não merece reparo a sentença neste ponto.
Em coerência com o posicionamento adotado em casos análogos, uma vez comprovado o pagamento de valores indevidos em virtude da cobrança de encargos contratuais reconhecidamente ilegais, necessário se faz a devolução dos valores excedentes de forma simples.
Não configurada a má-fé, é inadmissível a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.
No que tange a insurgência relativa aos danos morais, cumpre mencionar que não houve condenação das Apelantes em tal verba, de modo que não conheço dessa insurgência.
Feitas essas considerações, NÃO CONHEÇO do Recurso interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., NEGO PROVIMENTO AOS APELOS interpostos pela BV Financeira S/A e Banco Sofisa S/A, nos termos da decisão acima e mantenho in totum a sentença vergastada.
Deixo de majorar os honorários recursais, face a sua fixação no percentual máximo permitido.
Intime-se. Cumpra-se.
Pois bem. Conforme dito no início desta decisão, há questões arguidas nos apelos que, de fato, deixaram de ser analisadas.
Antes de prosseguir no exame dos recursos, importante lembrar que o apelo interposto pelo BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. não foi conhecido por falta de recolhimento do preparo (deserção), conforme artigo 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte. Contra essa decisão, não houve recurso.
Depois de reler toda a peça recursal da BV FINANCEIRA, esta não devolveu para o duplo grau a matéria referente à prejudicial de prescrição, a qual foi rejeitada pelo Juiz sentenciante. Logo, não conheço dessa arguição que foi reapresentada apenas neste Agravo Interno.
- Preliminar de ilegitimidade arguida pelo BANCO SOFISA S.A. e pela BV FINANCEIRA:
Exsurge das razões recursais de ambas as Apelantes a assertiva de que não têm qualquer responsabilidade sobre as atitudes do BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., apontado como o único responsável pelas consignações indevidas, motivo pelo qual não há justa causa para que estejam no polo passivo desta demanda.
Como é sabido, legitimidade ad causam consiste no atributo jurídico conferido a alguém para atuar no contraditório e discutir determinada situação jurídica litigiosa. Note-se que não é alguém ser parte, mas ser aquele que vai discutir o objeto da lide. Segundo ensinamento do Prof. Fredie Didier "a legitimidade é verificada a partir daquilo que é concretamente discutido".
Relembro que a Agravada ajuizou a demanda pugnando, não só pela repetição do indébito das parcelas consignadas indevidamente no período de novembro/2015 a outubro/2016 pelo BANCO CRUZEIRO DO SUL, mas também requereu a revisão e a redução da taxa dos juros remuneratórios de todos os contratos firmados com as Instituições demandadas, circunstância que, por si só, confere legitimidade às Recorrentes para residirem no polo passivo da ação.
Dito isso, sem delongas, rejeito a preliminar de ilegitimidade e confirmo o capítulo da sentença que manteve as Instituições Bancárias no processo.
- Mérito:
À luz do princípio da adstrição ou congruência, o julgador deve decidir a lide dentro dos limites fixados pelas partes, sendo vedado proferir sentença extra, ultra ou infra petita. Essa é a exegese do artigo 492 do CPC vigente.
Colhe-se das razões dos apelos que o Juiz sentenciante não se ateve ao comando normativo acima mencionado, sobretudo no que tange à repetição do indébito, já que concedeu algo diferente do que foi pedido, e proferiu decisão extra petita.
De fato, do simples cotejo dos pedidos iniciais com a sentença objurgada, é de clareza solar que a decisão judicial não observou os pedidos certos e determinados formulados pela Agravada, que abaixo reescrevo:
(i) Redução da taxa dos juros remuneratórios dos contratos celebrados com as 03 (três) instituições bancárias: BV FINANCEIRA, BANCO SOFISA E BANCO CRUZEIRO DO SUL para o percentual de 1% ao mês ou 2,34% ao mês;
(ii) Condenação do BANCO CRUZEIRO DO SUL à repetição do indébito, em dobro, das parcelas consignadas indevidamente no período de novembro/2015 a outubro/2016, ou seja, o dobro de R$ 33.636,00 (trinta e três mil seiscentos e trinta e seis reais);
(iii) Indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
(iv) Condenação das demandadas ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
No que tange à taxa dos juros remuneratórios dos 05 (cinco) contratos especificados nesta decisão e que fazem parte do objeto da Ação Revisional, o Juiz sentenciante manteve o percentual contratado, tanto mensal quanto anual, os quais considerou dentro do limite publicado pelo BACEN, de modo que não viu motivo para revisão.
Registro que a Agravada não se insurgiu quanto à capitalização juros remuneratórios e, por isso, não houve pronunciamento do julgador.
A partir do que foi postulado na petição inicial, conquanto a Agravada tenha se manifestado incontáveis vezes dizendo que as Recorrentes BV FINANCEIRA e BANCO SOFISA receberam valores acima do devido, em especial porque os juros remuneratórios eram abusivos e capitalizados, bem como porque não compreendia como se dera a liquidação dos contratos de uma Instituição Bancária para a outra, o fato é que o Juiz sentenciante ratificou, na íntegra, os encargos contratados no período da normalidade, ou seja, concluiu que a dívida contraída e paga pela Agravada em relação a essas duas instituições bancárias é válida e eficaz, ou seja, se deu de modo regular.
Como é cediço, a repetição do indébito (do latim repetitio indebiti) é tanto o direito quanto a medida processual na qual a pessoa pleiteia a devolução de quantia paga desnecessariamente.
Trata-se de modalidade de enriquecimento sem causa, fundamentada na inexistência da dívida e no pagamento indevido por objeto lícito. Esse direito se apoia, precipuamente, no artigo 876 do Código Civil segundo o qual: “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”, o qual tem similar conotação no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
O art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que "no caso de cobrança indevida de dívida do consumidor, este terá direito à repetição do indébito, em valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (sem destaques no original), salvo se comprovado o engano justificável que, segundo o STF, é aquele no qual o autor do erro não teve intenção de se aproveitar do consumidor, ou seja, quando houver boa-fé.
Portanto, para estar configurado o direito à repetição do indébito, necessário satisfazer os seguintes pressupostos: (i) existência de prestação (dívida) indevida, (ii) a prova do efetivo pagamento e (iii) a ausência de dívida entre as partes, lembrando que esses requisitos são cumulativos.
O terceiro requisito é fundamental, pois havendo dívida entre as partes, o pagamento opera a simples compensação/liquidação; logo, não enseja qualquer restituição.
Partindo dessas premissas, isso significa que o Contrato no 11039000011241 celebrado com a BV FINANCEIRA no valor de R$ 54.538,58 (cinquenta e quatro mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), mediante juros remuneratórios de 2,79% ao mês, com previsão de pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 2.127,55 (dois mil cento e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a 1a em 15/02/2007 e a 48a em 15/01/2011, é válido e eficaz para todos os efeitos.
Observa-se que, quanto ao contrato acima mencionado, a Agravada pleiteou a revisão apenas e tão-somente da taxa dos juros remuneratórios. Isto é, não questionou a capitalização, muito menos disse que houve consignação indevida de parcelas desse empréstimo.
Ora, se o pedido inicial foi assim delimitado, e não havendo emenda à inicial, é óbvio que a sentença deve se ater ao que foi pedido, e nada mais.
Por esse motivo, não se justifica a ordem judicial para que a BV FINANCEIRA restitua a importância de R$ 54.857,23 (cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos). Repito: se os encargos contratados foram considerados válidos e as parcelas foram pagas dentro do prazo e no valor contratado, não há motivo plausível para que o Banco devolva qualquer montante à mutuária.
Particularmente sobre a informação trazida pela BV FINANCEIRA de que na época da liquidação do Contrato no 11039000011241 (em 26/12/07), já havia sido debitada a parcela de Dez/2007 na folha de pagamento paga em Janeiro/2008, e que o montante está disponível para o reembolso, registro que essa restituição deve ser acolhida.
Se a BV FINANCEIRA reconhece que, quando houve a liquidação antecipada do Contrato no 11039000011241 em 26/12/07, já havia recebido do Órgão Pagador (SEFAZ) o valor da parcela - R$ 2.127,55 (dois mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos) – atinente ao mês de Dez/2007, pois a folha de pagamento já estava “fechada” antes de 26/12/07, e tendo em vista que a Agravada pediu a devolução de parcela paga indevidamente, é perfeitamente possível essa repetição simples, acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a consignação indevida (26/12/2007).
Por outro lado, quanto ao Contrato de Empréstimo Consignado 10-005215-07, celebrado em 19/12/2007, com o BANCO SOFISA no valor de R$ 67.138,32 (sessenta e sete mil, cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), mediante juros remuneratórios de 2,22% o mês e 32,92% ao ano, o qual previa o pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas, sendo a 1a em 10/03/2008 e a última em 10/02/2012.
É necessário repisar que a petição inicial questionou exclusivamente os juros remuneratórios da operação firmada com o BANCO SOFISA, e esse encargo foi considerado legal e válido.
Portanto, se o valor das parcelas debitadas da aposentaria da Agravada estava correto e os descontos se deram dentro do prazo contratado, por questão de lógica, não há motivo para determinar a devolução de qualquer valor, muito menos aquele calculado pelo perito - R$ 101.989,44 (cento e um mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) – pois, sem que houvesse determinação judicial, o Expert considerou no cálculo juros simples, sem capitalização e, ainda, aplicou juros remuneratórios no saldo encontrado, o que torna o laudo sem força suficiente para embasar essa condenação.
Feitas essas considerações, necessária a reforma da sentença no capítulo em que o BANCO SOFISA S.A. foi condenado à repetição do indébito, à míngua de pagamento indevido.
Já no tocante à BV FINANCEIRA, determino a restituição simples da parcela paga indevidamente de R$ 2.127,55 (dois mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a consignação indevida (26/12/2007).
Quanto ao BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., há empecilho processual para analisar o que a sentença em seu desfavor porque, conforme já afirmado, o seu apelo foi considerado deserto.
Logo, o capítulo do ato sentencial em que foi determinada a repetição do indébito no valor de R$ 125.794,51 (cento e vinte e cinco mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) permanece inalterado.
Considerando que o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente e que não houve recurso da Agravada, este trecho também não está sujeito à revisão.
Por fim, tenho que o ônus da sucumbência deve ser redistribuído. Considerando que a Agravada decaiu da maioria dos pedidos, pois foi vencida na revisão dos juros remuneratórios e na indenização por danos morais, sagrando-se vencedora apenas quanto à repetição do indébito em face do BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., e de uma parcela paga indevidamente para a BV FINANCEIRA, condeno-a ao pagamento de 80 % do ônus da sucumbência.
De todo o exposto, lanço mão do juízo de retratação e revejo, em parte, a decisão monocrática proferida no ID 59294461.
De conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Recursos interpostos pela BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e pelo BANCO SOFISA S.A., rejeito a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, excluo a repetição dos valores de R$ 54.857,23 (cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) e de R$ 101.989,44 (cento e um mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).
Condeno a BV FINANCEIRA à restituição simples da parcela paga indevidamente de R$ 2.127,55 (dois mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a consignação indevida (26/12/2007).
Deixo de fixar honorários recursais em virtude do seu não cabimento nos casos em que há parcial provimento do recurso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora